Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738041-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MILHORANCA AGRAVADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor Marcus Vinicius Milhoranca contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0718113-88.2020.8.07.0001, acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a Comarca de Aracaju/SE. Na origem, entendeu o juiz do feito que mesmo se tratando de relação de consumo, a cláusula de eleição de foro válida se sobrepõe a faculdade inicial e abstrata de escolha do foro. Ainda, consignou inexistir abusividade da referida cláusula, porquanto a situação financeira do autor demonstra que ele aparentemente não teria qualquer dificuldade fática em litigar em Sergipe/SE, e que a escolha não foi aleatória, já que a comarca de Aracaju é onde se localiza a sede da contratante e local que se desenrolou a operação policial descrita na inicial. Em suas razões recursais, o agravante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, e por isso entende que a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de adesão firmado entre as partes é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, inciso IV do CDC, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 51139517). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O presente agravo de instrumento impugna a decisão interlocutória que reconheceu a incompetência do juízo. O art. 1015 do CPC não contempla a o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de decisão que decide sobre a competência. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A parte apresenta agravo contra decisão que, dentre outros temas, versa sobre competência. A solução da questão apenas por ocasião do julgamento das preliminares de apelação (art. 1009, §1o), impõe às partes o curso do processo no juízo incompetente, com todos os inconvenientes que disso advêm, em evidente prejuízo processual. Presente, pois, a urgência que justifica a mitigar a taxatividade do recurso de agravo de instrumento (Tema 988 do STJ). Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.)” Dessa forma, presente a urgência que justifica mitigar o princípio da taxatividade, é admissível o agravo de instrumento. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na inicial, alega o autor ter firmado contrato com os réus para investimentos no mercado financeiro, criptomoedas e outras atividades de intermediação, treinamento de serviços e negócios em geral, com promessa de rendimentos diários. Busca rescisão contratual e restituição de valores repassados aos réus. Segundo entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça, o CDC é utilizado para amparar o investidor ocasional (consumidor investidor), considerando que ele não desempenha atividade de investimento de forma reiterada e profissional. Transcrevo julgado nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A RESOLUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. INVESTIDOR OCASIONAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1 - Recurso especial interposto em 15/4/2021 e concluso ao gabinete em 28/6/2021. 2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria configurado cerceamento de defesa; b) a competência para analisar processo de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação seria de vara especializada; c) o foro competente para o julgamento da demanda, em não sendo acolhida a alegação de incompetência absoluta, seria aquele da sede da pessoa jurídica; d) haveria possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação; e e) caberia a devolução dos valores investidos ante o elevado risco do investimento. 3 - Encontrando-se delimitado o contexto fático-probatório no acórdão recorrido, evidenciando a desnecessidade e inutilidade da prova, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois rever a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que era cabível o julgamento antecipado da lide encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ. 4 - A indicação de ofensa a resoluções, portarias e circulares, não enseja a abertura da via especial, pois os aludidos atos normativos não se enquadram no conceito de lei previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. 5 - O exame da caracterização ou não do inadimplemento contratual exigiria o reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das súmulas 5 e 7 do STJ. 6 - Nos termos do art. 991, caput, do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. 7 - "O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional." (REsp 1785802/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019). 8 - Para incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de sociedade em conta de participação, devem estar presentes dois requisitos: (a) a caracterização do sócio participante ou oculto como investidor ocasional vulnerável, e (b) ter sido a sociedade em conta de participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 9 - Na hipótese dos autos, extrai-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem que se encontra evidenciada a desproporção de forças entre as partes diante da estruturação e forma de remuneração do sócio ostensivo e a caracterização do recorrido como investidor ocasional vulnerável, pois este não desenvolve a referida atividade de maneira reiterada e profissional, razão pela qual se subsome ao conceito de consumidor. Ademais, a ré é suspeita de ter utilizado a forma de sociedade em conta de participação como ardil para burlar as regras de proteção do consumidor, motivo pelo qual é de rigor a incidência das normas consumeristas, não havendo que se falar, portanto, em incompetência na hipótese em apreço. 10 - Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.943.845/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (destaquei) No caso em exame é incontroverso que as partes firmaram contrato de adesão à sociedade em conta de participação, com característica de contrato de investimento, em que os réus utilizaram de capital do autor para investimento no mercado financeiro e outras atividades, inclusive no mercado de moedas digitais, com promessa de remuneração (ID 65535186 dos autos de origem). Nesse contexto, resta demonstrada a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do autor sobre o sistema de investimentos ofertado pelos réus, o que atrai a incidência da legislação consumerista. Portanto, aplica-se ao caso as normas estabelecidas no CDC, que possui normas especiais para facilitar o exercício dos direitos do consumidor ao litigar em juízo, tal como previsto no art. 101, inciso I do referido diploma legal. Logo, a cláusula de eleição de foro, que afasta a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do consumidor é nula pleno direito. A decisão impugnada declina a competência para Justiça Comum de Sergipe, comarca de Aracaju, sob fundamento de que o autor possui condições de litigar fora de seu domicílio, e considerando que naquela localidade se encontra a sede da contratante e local onde acontecem investigações a respeito de suas atividades. Em que pese o entendimento consignado na decisão agravada, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade do autor quanto ao objeto contratado, tal foro deve ser afastado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o presente, posto que a remessa dos autos à comarca fora do domicílio do autor poderá lhe acarretar prejuízo processual na busca do seu direito. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para suspender a decisão agravada e manter a competência para o processamento da demanda na vara de origem, local de domicílio do autor, e afastar a cláusula de eleição de foro da Comarca de Sergipe/SE. Comunique-se ao Juiz de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentarem respostas ao recurso no prazo legal e juntar documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator gp